Tribunal: TJDFT
Processo: 0743374-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0743374-82.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: POLLYANA DE CARVALHO VARRICHIO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por P. C. V., com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, que indeferiu as medidas protetivas requeridas pela ora reclamante em face de seu ex-marido. Em suas razões, a reclamante pede, de início, a gratuidade de justiça. No mais, alega que as medidas protetivas foram indeferidas sem que houvesse a devida intimação da Defensoria Pública, que lhe representa, causando, assim, lesão grave e de difícil reparação. Menciona as prerrogativas da Defensoria em relação ao prazo em dobro. A Defesa informa que a reclamante relatou, em delegacia de polícia, a violência psicológica sofrida por parte de seu ex-marido, com quem tem um filho menor de idade. Afirma que desde 2024 o ex-marido envia mensagens intimidatórias, tenta deslegitimá-la como mãe, impõe controle sobre decisões relativas ao filho comum e ameaça com ações judiciais. Alega que há histórico de ameaças, inclusive de morte, e sofrimento psicológico comprovado por laudo. Sustenta que a decisão não considerou a gravidade dos fatos. Registra que a função das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha é proteger a mulher vítima de violência doméstica, com caráter preventivo, não sancionatório, e que a jurisprudência reconhece a importância da palavra da vítima como elemento probatório, especialmente em crimes ocorridos no âmbito privado. Alega que a exigência de prova robusta para deferir medidas protetivas inverte a lógica do sistema de proteção. Entende que o depoimento da vítima, aliado a indícios de risco, é suficiente para justificar a concessão das medidas. Entende que a urgência da imposição das medidas é justificada pelo risco de novos episódios de violência, pois o sofrimento psicológico da mulher é atual e contínuo, e a ausência da proteção pode agravar a situação. A plausibilidade do direito, por sua vez, prescindiria de maiores esclarecimentos, porque se trata de direito básico da reclamante, em garantir sua integridade psicológica. Requer, por essa razão, a concessão da liminar, para determinar o deferimento das medidas protetivas de urgência, incluindo proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas e proibição de contato por qualquer meio de comunicação. É o relatório. Decido. De início, registro que não há recurso específico contra a decisão que indefere medida protetiva de urgência, razão pela qual a presente reclamação deve ser conhecida. No mais, em uma análise superficial própria do exame liminar, vislumbro os requisitos para a concessão da medida pleiteada, tendo em vista que, de fato, em delitos ocorridos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial importância e deve ser valorizada, com a devida atenção aos fatos narrados pela própria mulher junto à autoridade policial. Confira-se o seguinte trecho, em documento de id 77020682, p. 07 (sem grifos no original): Informa que manteve relacionamento amoroso por 17 (dezessete) anos com GUILHERME LOPES VARRICHIO, sendo 15 (quinze) anos em matrimônio; Que estão separados há 05 (cinco) anos; Que da união sobreveio um filho, E. C. V., atualmente com 13 (treze) anos; Que já registrou ocorrência policial em desfavor de GUILHERME (Oc 17843/2021-1 – DP ELETRÔNICA); Que desconhece o porte ou posse de armas de fogo por parte de GUILHERME, mas informa que teria fácil acesso a uma arma; Que desconhece o uso de bebidas alcoólicas, drogas ou remédios controlados por parte de GUILHERME; Que nunca foi agredida fisicamente por GUILHERME, entretanto que ele perpetra contra ela inúmeras violências psicológicas; Que, em julho de 2020, pediu divórcio de GUILHERME, tendo ele só deixado o lar conjugal em setembro de 2020; Que, nesse período, GUILHERME a teria ameaçado, dizendo que se ela contraísse novo relacionamento, ele a mataria; Que, nesse período, GUILHERME entrou em contato com mãe da DECLARANTE, A. C. C., pedindo que ela convencesse a DECLARANTE a reatar o relacionamento. Aduz a DECLARANTE que GUILHERME tem enviado para ela e-mails e mensagens com objetivo de intimidá-la; Que GUILHERME alega que a DECLARANTE seria desequilibrada, que ela faz violência psicológica com o filho do casal e a acusa de agredir E.; Que a última vez que tais atos ocorreram foi em 11/09/2025; Que a DECLARANTE tem apresentado intenso sofrimento psicológico advindo da relação conflituosa com GUILHERME, consoante laudo psicológico anexo; Que acredita que GUILHERME tem, com as mensagens, propósito de afetá-la psicologicamente, bem como produzir provas para possíveis ações judiciais. Ao indeferir as medidas protetivas, o Juízo assim se manifestou (id 77020682, p. 20): Trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, pleiteadas por P.D.C.V.. em face de GUILHERME LOPES VARRICHIO. O presente procedimento carece de prova e argumentações que demonstrem a necessidade da restrição de direitos fundamentais do acusado. Deste modo, não restando demonstrado o fumus boni iures, nem o periculum in mora a se autorizar a concessão das medidas protetivas mencionadas acima, devem as mesmas, serem indeferidas, no presente momento. Assim, INDEFIRO, por ora, as medidas protetivas pleiteadas Ocorre que, ainda que não se tenha, neste momento, prova cabal dos fatos narrados pela suposta vítima em delegacia, o ponto crucial é que a mulher demonstrou efetivo receio de continuar sofrendo violência psicológica, praticada pelo ex-marido, ao que parece, por meio de mensagens e condutas que geram “desgaste emocional e impacto em sua saúde mental”, como aponta o relatório psicológico reproduzido em id 77020682, p. 13. Nesse contexto, cabe ao Estado, com base no princípio da precaução, deferir as medidas de proteção, como meio de evitar eventuais atos de violência, minimizando o abalo psicológico sofrido pela vítima. A existência de qualquer risco, seja ele físico ou psicológico, ainda que mínimo, justifica a concessão dessas medidas nesta etapa processual, anterior a apuração dos fatos. Isso porque os delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher receberam tratamento legislativo diferenciado, com a criação de mecanismos para coibi-la, nos termos da Lei n. 11.340/2006 e, ao menos por ora, a partir dos relatos da suposta vítima, tenho que aparentemente se faz necessário o deferimento das medidas protetivas de urgência em seu favo, até que o colegiado se manifeste sobre o tema, após regular processamento da presente ação. Portanto, entendo presente a relevância do direito apontado pela reclamante, bem como o inequívoco perigo da demora, de modo que a decisão deve ser reformada, e as medidas protetivas deferidas, nos termos da Lei n. 11.340/2006. Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de medida protetiva extensiva à familiares e testemunhas, não vejo, por ora, razões para o deferimento, tendo em vista não haver nos autos, até o momento, elementos a indicar que as condutas supostamente praticadas pelo ofensor gerem algum risco a outras pessoas do convívio familiar. Ante o exposto, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno desta Corte, CONCEDO, em parte, a medida liminar requerida, para deferir as seguintes medidas protetivas em desfavor do suposto ofensor, GUILHERME LOPES VARRICHIO: 1. Proibição de aproximação da ofendida, mantendo-se o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; 2. Proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação. Intime-se o ofensor, com urgência, para cumprimento desta decisão, advertindo-o de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência ora fixadas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/2006, bem como a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Atribuo à presente decisão força de mandado. Defiro os benefícios da justiça gratuita à reclamante. Comunique-se ao Juízo, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o interessado para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator